Tribunal: CARF
Processo: 13896.002018/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002018/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.971 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
OMIBRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO REIVINDICADO
EM
PER/DECOMP
ANTERIORMENTE
INDEFERIDO.
VEDAÇÃO
LEGAL DO BIS IN IDEM.
A Lei no 9.430/96 veda o reconhecimento de direito creditório mediante
repetição de pedido administrativo, seja pela via do ressarcimento ou de
homologação de compensação, quando o valor do crédito objeto do
procedimento repetitivo já houver sido indeferido pela administração tributária,
ainda que se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Não se admite pleitear ressarcimento do mesmo crédito em processos diversos,
por prestígio à segurança jurídica e para evitar bis in idem, inexistindo
contradição entre os critérios de ressarcimento ou compensação estatuídos na
Lei no 9.430/96 e as normas gerais do Código Tributário Nacional.
Cabe ao interessado, no processo em que primeiro requeira o reconhecimento do
direito creditório, demonstrar sua existência e apresentar a documentação que
fundamente o seu pedido, realizando eventuais retificações de informações fiscais
necessárias à comprovação da liquidez e certeza do crédito, sob pena de preclusão.
Ainda que a busca da verdade material autorize o julgador a admitir um
formalismo moderado, não o desincumbe de observar o devido processo legal e as
normas procedimentais vigentes, de forma que não é possível conceber adequação
da medida reclamada pelo sujeito passivo que objetive repetir procedimento
administrativo em que já fora regularmente apreciado e negado o direito
controvertido em processo administrativo tributário com idêntico objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002018/2010-31
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.971 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002018/2010-31

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 14-66.254 - 6a
Turma da DRJ/POR, de 30 de maio de 2017, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu ressarcimento de crédito de saldo negativo de
CSLL objeto de Pedido de Restituição (PER), denegado em despacho decisório anterior por
parte da administração tributária.
Na decisão que negou a pedido, consta informação de que o mesmo foi indeferido
sob o color de que os créditos já haviam sido objeto de PER/DCOMP anterior, que não
reconheceu o direito creditório reclamado, objeto do processo no 30738.89079.160106.1.3.03-
9306.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, com
decisão assim ementada:
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. AFERIÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Apenas os saldos negativos de IRPJ e CSLL, cuja certeza e liquidez foi aferida, são passíveis de
restituição ou compensação.
DECISÃO DEFINITIVA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
APRECIADO. Nas decisões finais proferidas pela Administração Tributária, quando exauridos os
meios de contestação, ocorre a preclusão administrativa, acarretando a inalterabilidade do ato nesta
esfera, para estabilidade das relações entre as partes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
O contribuinte contesta as conclusões da DRJ, pois, ainda que reconheça a
existência de dois PER/DCOMPs, argui que se equivocou ao requerer o PER/DCOMP anterior,
porquanto ter preenchido inadequadamente sua DIPJ/2005, que não registrara a liquidez do
crédito de base negativa de CSLL, mas que fora retificada em momento posterior, levando-lhe a
protocolar novo pedido de ressarcimento, ora em análise.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.971 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002018/2010-31

Ressalta que a retificação de sua DIPJ ocorreu posteriormente ao término do prazo
para manifestação de inconformidade no PER/DCOMP anterior, razão pela qual teve que
renovar o pedido em processo diverso, objeto destes autos.
Entende o contribuinte que a retificação da DIPJ é autorizada pela legislação,
inexistindo óbice jurídico à reapresentação de nova PER/DCOMP, desde que esteja no prazo
decadencial de 5 anos, aduzindo que a denegação do novo pedido infringiria os princípios da
moralidade, legalidade e busca da verdade material, sob o argumento de que, “apesar de o
primeiro requerimento de restituição formulado pela recorrente haver recebido decisão
administrativa negativa (com correção), cujo trânsito em julgado ocorrera, o direito da
recorrente não fora atingido, eis que lhe é assegurada a retificação de suas obrigações
acessórias e, no espectro da retificação, a legislação não veda que se apure saldo credor
passível de restituição, desde que pagos os tributos em questão”.
Assevera, também, que “os fatos que serviram de substrato à prolação da decisão
administrativa denegatória do direito à restituição contida no processo no 13896.904256/2008-
68, são diferentes dos fatos existentes no momento da apreciação do pleito deduzido na
PER/DCOMP no 3073889079.160106.1.3.03-9306”, requestando provimento ao Recurso
Voluntário, a fim de conceder o direito creditório objeto do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Insta observar que o direito creditório ora reclamado foi objeto de pedido anterior,
sob o fundamento de que “se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não
foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento deste pedido.”
A decisão de piso consigna ainda:
Consultando estes autos, verificamos que a contribuinte apresentou um PER/DCOMP utilizando o
Saldo Negativo de CSLL do exercício 2005, contudo como a respectiva DIPJ não indicava
qualquer Crédito de Saldo Negativo de CSLL para esse exercício, a respectiva PER/DCOMP foi
não homologada, conforme segue:
A interessada, ciente do Despacho Decisório acima em 01/09/2008 (fl. 10 do processo
13896.904256/2008-68), perde o prazo para a Manifestação e só a apresenta intempestivamente
em 05/02/2010, 1 ano e 5 meses depois, alegando que somente meses depois da ciência percebeu
o erro na DIPJ e que procedeu a correção, pedindo a reconsideração do Despacho Decisório.
Decorrente da intempestividade, atendendo ao Princípio da Legalidade, opera-se a coisa
julgada administrativa, nesse caso, no que se refere ao não reconhecimento do Crédito Saldo
Negativo de CSLL do exercício 2005.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.971 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002018/2010-31

Diante da coisa julgada na esfera administrativa, a DRF de origem, acertadamente emitiu Carta de
Cobrança SEORT No 635/2010, (fl. 52 – processo 13896.904256/2008-68), referente aos débitos
da DCOMP, determinando o arquivamento do processo 13896.904256/2008-68.
(...)
O fato é que a contribuinte tenta uma manobra para que seja revista uma situação já definida
administrativamente, qual seja o direito de avaliação do reconhecimento do suposto crédito Saldo
Negativo de CSLL , ex. 2005.
A contribuinte ao perder o prazo para manifestar-se por mais de 1 ano sobre o indeferimento do
Despacho Decisório, vide figura acima, no 13896.904256/2008-68, decretou a Coisa Julgada. Não
houve apresentação de Manifestação de Inconformidade tempestiva e não há direito a ser
apreciado e não mais haverá na esfera administrativa.
Entendo que a decisão recorrida decidiu adequadamente a questão, porquanto os
pedidos de restituição são parametrizado pela Lei no 9.430/96, que regulamenta a matéria nos
seguintes termos:
Art. 74.O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
É inequívoco o fato de que o débito ao qual o contribuinte reclama já fora objeto
de PER/DCOMP diverso, tendo-lhe sido negado tal direito por razões controvertidas naqueles
autos processuais.
Cabia ao interessado, naquele processo, demonstrar as retificações de suas
informações fiscais e requestar o reconhecimento do direito, inclusive, pela via recursal às instâncias
competentes.
Não se admite pleitear pedidos sucessivos de ressarcimento do tributo em processos
diversos, por prestígio à segurança jurídica e para evitar bis in idem em procedimentos
administrativos em que seja pleiteada a repetição do indébito tributário. Não há contradição entre os
critérios de restituição de tributos estatuídos na Lei no 9.430/96 e as normas gerais do Código
Tributário Nacional, sendo válido o despacho decisório que nega o pedido de ressarcimento se a
providência administrativa demandada pelo contribuinte tiver como objeto o mesmo crédito
reclamado em processo diverso, ainda que se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
Penso que a Lei no 9.430/96 aplica-se adequadamente ao caso dos autos, pois alcança
tanto os pedidos de ressarcimento quanto de compensação, porquanto a norma objetivamente veda
apresentação de novo pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.971 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002018/2010-31

Aplicar o dispositivo legal em referência não representa descompromisso com a
busca da verdade material, nem com o princípio da legalidade e da moralidade. Pelo contrário, isso
aconteceria se fosse admitido ao sujeito passivo apresentar pedidos sucessivos de ressarcimento ao
sabor de seus próprios interesses, sob o pretexto de que a retificação tardia de suas informações
fiscais, após a perda de prazos processuais em que deixou precluir direitos e apresentar recursos,
autorizasse o mesmo a repetir procedimentos já apreciados, devendo-se registrar que foram
assegurados os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, em ambos os processos.
Ainda que a busca da verdade material autorize o julgador a admitir um formalismo
moderado, não o desincumbe de observar o devido processo legal e as normas procedimentais
vigentes, de forma que não é possível conceber adequação da medida reclamada pelo sujeito passivo,
que, repita-se, reivindica neste processo algo já apreciado em procedimento diverso.
DISPOSITIVO
Por tais razões, conheço do Recurso Voluntário e voto para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital